Tribunal: STF
Processo: HC 197885
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Fabio Pinto Guedes, apontando como autoridade coatora o Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro Humberto Martins, que indeferiu liminarmente a inicial do HC nº 644.432/SP.
     Os impetrantes dizem ser o caso de mitigação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo. 
    Aduzem que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, ante suposta prática do crime descrito no artigo 155, caput, do Código Penal.
    Nesse contexto, salientam a ausência de fundamentação idônea para a custódia preventiva do paciente.
    Discorrem sobre o cabimento de medidas cautelares diversas e a desproporcionalidade na decretação da prisão preventiva.
    Apontam a não realização da audiência de custódia e a decisão na ADPF 347.
    Requerem, liminarmente, a concessão da ordem para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, impondo-se medidas cautelares diversas (CPP, art. 319).
    Examinados os autos, decido.
    Não se trata, na espécie, de decisão indeferindo pretensão liminar, mas de decisão segundo a qual o eminente Ministro Humberto Martins indeferiu de plano a inicial do HC nº 644.432/SP, uma vez que impugnava decisão denegatória de liminar em habeas corpus do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.
    Logo, a questão submetida à discussão do Superior Tribunal Justiça e reiterada neste habeas corpus não teria sido objeto de análise definitiva por parte daquele Tribunal de Justiça estadual. Portanto, sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    Perfilhando esse entendimento, destaco os precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ademais, vale registrar que a impetração volta-se contra decisão singular, fazendo incidir, na espécie, o entendimento de que 
    “é inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do Relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente” (HC nº 101.407/PR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 19/3/14).
    No mesmo sentido: HC nº 118.189/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 24/4/14; e RHC nº 111.395/DF, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 30/9/13, entre outros.
    Ainda que assim não fosse, anoto que a decisão por meio da qual determinada a preventiva destacou o risco de reiteração criminosa, tendo em vista que o paciente responde a outros processos pela prática de crime de mesma natureza.
    Confira-se, a propósito, excerto da manifestação do Ministério Público em primeiro grau adotada como fundamentação pelo Juízo de primeira instância:
    “[...] o denunciado é reincidente específico, sendo contumaz violador da lei penal, possuindo vasto histórico criminal. Tal circunstância demonstra sua indisciplina e total desprezo ao Poder Judiciário Estatal, sendo de rigor manutenção no cárcere para preservação da ordem pública e conveniência da instrução criminal.” (edoc 3, fl. 50).
    Assim, o decreto prisional está lastreado em elementos concretos que evidenciam risco concreto de reiteração delitiva.
    Perfilha esse entendimento:
    “(…)
    Mostra-se idôneo o decreto de prisão preventiva quando assentado na garantia da ordem pública, ante a periculosidade do agente, evidenciada não só pela gravidade in concreto do delito, em razão de seu modus operandi, mas também pelo risco real da reiteração delitiva.” (HC nº 140.215/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/4/17)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 22 de fevereiro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente